Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0713288-07.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO(A)(S): GUIOMAR DOS REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Guiomar dos Reis em desfavor da ora recorrente e do Distrito Federal (processo n. 0707910-50.2019.8.07.0018), intimou a agravante para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias e, na mesma assentada, intimou o Distrito Federal para expedir RPV. Em suas razões recursais (ID 16257390),a agravante alega, em suma, que é empresa pública distrital, prestadora de serviço público essencial, e que se submete ao regime dos precatórios. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 12458866). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, reputa-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que foi exarado pelo Juízo de origem verdadeiro despacho para impulso processual, com a finalidade de que os executados, condenados de forma solidária, paguem o importe vindicado pelo exequente. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC, mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória no caso vertente. Ressalte-se que a agravante não formulou previamente requerimento para deliberação judicial e o despacho fustigado, nesse contexto, não empreendeu nenhuma conotação deliberatória, que viabilizasse sua identificação como decisão interlocutória. Mais, sequer pleiteou esclarecimentos ao d. magistrado quanto à suposta intimação determinada de forma errônea. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora